Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-42.2022.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001735-42.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL PREENCHIDA EQUIVOCADAMENTE – CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA – ARTIGO 281, DO REGULAMENTO DO ICMS/MT – ILEGALIDADE DO ATO – IRRDR N.
1012269-81.2017.811.0000 –
RECURSO NÃO PROVIDO

–

SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadorias é admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente.

Havendo a correção da documentação fiscal, por meio de instrumento previsto no RICMS/MT, uma vez autuado o contribuinte, não há motivos que justificam a retenção das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias, constantes do TAD n. 1158999-1 (id. 183895971, págs. 01/06).

O Recorrente alega que, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi permitida a apreensão de mercadorias nos seguintes casos: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. Logo, a atuação do fiscal está amparada tanto por lei, quanto pela jurisprudência pacífica, dominante e vinculante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a apreensão das mercadorias ocorreu em razão de haver inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização e a nota fiscal apresentada, o que demonstra a legalidade do ato.

Aponta que a atuação fiscal está amparada tanto por lei, inerente à atribuição do poder de polícia, ou seja, fiscalização do cumprimento da obrigação tributária.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a reforma a sentença singular, para denegar a segurança postulada.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 183895975, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do Apelo (id. 193122681, págs. 01/04).

Em vista da concessão da ordem, deve a sentença ser submetida à Remessa Necessária, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias, constantes do TAD n. 1158999-1.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Comercial Cianorte Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Agente de Tributos do Estado de Mato Grosso, José Carlos Bezerra Lima, alegando que vendeu à empresa M. W. A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., 1.280 sacas de milho pipoca, de 25 Kg cada, emitindo a Nota Fiscal n. 000.712, em 23/09/2022.

Sustentou, na inicial, que o caminhão que fazia o transporte da mercadoria foi parado no Posto Fiscal de Alto Araguaia/MT e o Impetrado constatou que, ao emitir a referida NF, usou no campo relativo às unidades de medida “sacas”, quando, nos termos da Portaria SEFAZ n. 363/2011, o correto seria “quilogramas (Kg)”.

Salientou que a mercadoria e o caminhão foram apreendidos, sendo lavrado o TAD n. 1158999-1, condicionando a liberação dos bens apreendidos ao pagamento da multa imposta.

Asseverou que procurou a SEFAZ/MT, com vistas a ser nomeado fiel depositária, mas a sua pretensão foi indeferida, bem assim que realizou a correção da Nota Fiscal n. 000.712, porém não obteve a liberação das mercadorias e do caminhão aprendidos.

Afirmou que a retenção das mercadorias e do caminhão tem o objetivo de coagi-la ao pagamento do valor da multa imposta, o que viola direito líquido e certo.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que as mercadorias e caminhão fossem liberados e, no mérito, a sua confirmação.

O Julgador singular concedeu a liminar (id. 183898956, págs. 01/05) e, no julgamento de mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Logo,
CONCEDO A SEGURANÇA
para confirmando a liminar para determinar a liberação das mercadorias
. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, firmou a tese de que a livre circulação de mercadorias não é absoluta, sendo permitida sua apreensão, caso se evidencie o intento de coibir a prática de infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT – Seção de Direito Público – IRDR nº 1012263-81.2017.8.11.0000 – Rel. José Zuquim Nogueira – Publ. 08.10.19). (Destaquei).

Consta do Termo de Apreensão e Depósito n. 1158999-1 (id. 183895496, pág. 01) que a apreensão das mercadorias, informada na inicial, ocorreu em razão de estarem desacompanhadas de documentação fiscal idônea, incidindo na penalidade estabelecida no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

No item “informação complementar”, do TFT-e Constatação de Irregularidade n. 1158999-0, assim ficou consignado:

DA ANALISE DOS FATOS:

APÓS A CONFERENCIA DA REFERIDA NOTA FISCAL, FOI CONSTATADO QUE A EMPRESA COMERCIAL CIANORTE INDÚSTRIA , INSCRITA NO CCE SOB Nº 13748792-4 , EMITIU NO DIA 23/09/2022 A NOTA FISCAL :

Nº 000.712 (51220943711993000201550010000007121205477151), CONTENDO :

MILHO DE PIPOCA / 1280 SACAS , USANDO UNIDADES EM "SACAS" QUANTIDADE 1280 . NO PREENCHIMENTO DA NOTA EM QUESTÃO AFRONTA AO DETERMINADO NA PORTARIA 363/2021 EM SEUS ARTIGO 1º PARAGRAFO 2º, ONDE NESTE ARTIGO DETERMINA QUE NO CAMPO RELATIVO A UNIDADE TRIBUTÁRIA A UNIDADE DE MEDIDA QUE DEVERIA SER UTILIZADA, SERIA KG, MAS A MESMA UTILIZA SACAS (SC), FICANDO, ASSIM,SUJEITA A SANÇÃO DO ARTIGO 1º PARAGRAFO 1º DA MESMA PORTARIA, TORNANDO A NOTA FISCAL 065 INIDÔNEA PARA A OPERAÇÃO.

BC R$ 83.000,00 ALÍQ 12% (PRODUTO)

BC R$ 4.000,00 ALIQ 12% (FRETE)

OBSERVAÇÃO : EM CONSULTA AO NFE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) , NO CAMPO (PRODUTOS) TAMBÈM LANÇADOS ITENS DO DANFE EM "SACAS(SC)", CFE ESPELHO ABAIXO :

Consulta da NF-e

DADOS GERAIS

Chave de Acesso 5122 0943 7119 9300 0201 5500 1000 0007 1212 0547 7151

Número

712

Versão XML

4.00 NFeEmitenteDestinatárioProdutos/ServiçosTotaisTransporteCobrançaInformações Adicionais

Imprimir Dados dos Produtos/Serviços

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Num.

Descrição

Qtd.

Unidade Comercial

Valor(R$)

1

MILHO DE PIPOCA 25KG

1.280,0000

SC

83.200,00. (...).
(Sic).

Vê-se que o próprio TFT-e Constatação de Irregularidade confirma que foi emitido documento fiscal, relativo à venda de milho pipoca, pela empresa Recorrida, mas que, por equívoco, foi preenchido a quantidade em “sacas” e não em “quilogramas (Kg)”.

Ademais, a empresa Apelada, no dia 28/09/2022, utilizando-se do previsto no artigo 281, do RICMS/MT, procedeu à correção da referida Nota Fiscal, emitindo a Carta de Correção Eletrônica (id. 183895497, pág. 01).

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 281 - Fica permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte, desde que o erro não esteja relacionado com: (cf. art. 58-B do Convênio SINIEF 6/89, acrescentado pelo Ajuste SINIEF 2/2008)

I – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;

II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário;

III – a data de emissão ou de saída.

In casu
, a retificação realizada pela Recorrida não se enquadra nos casos em que a correção é vedada.

Nessa quadra, é evidente que, depois de emissão da Carta de Correção Eletrônica, a apreensão das mercadorias e do caminhão se tornou ilegal, já que a irregularidade apontada pelo Fiscal de Tributos Estadual não mais subsiste.

Diante de tais considerações, tenho que o
decisum
objeto do Apelo está em consonância com o entendimento da tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.

Frise-se que, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo as mercadorias por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Cumpre anotar que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a apreensão das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para
determinar que a liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos por meio do TAD n. 1158999-1.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
RATIFICO
a sentença submetida ao crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024